Tribunal: STF
Processo: RE 84078
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA EM 1973 EM QUE
SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE LEI DE 1962 QUE DETERMINOU A
ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DOS CARGOS DOS AUTORES, DE 'MESTRE' PARA
'PROFESSOR', COM A POSTULAÇÃO DE VANTAGENS ATRIBUIDAS A ESTE CARGO
POR LEIS POSTERIORES. - IMPUGNAÇÃO DO ESTADO QUANTO AO APLICAR-SE,
A LEI DE 1962, DOS CARGOS DOS AUTORES. - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.